Tribunal: TJBA
Processo: 0512389-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512389-15.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação dos autores, mantendo sentença de improcedência, sem se manifestar quanto à majoração dos honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §11, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, §11, do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de não provimento do recurso, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, ainda que de ofício, sendo esta matéria de ordem pública. Reconhecida a omissão, impõe-se a complementação do julgado, com a fixação de honorários recursais em favor da parte apelada, no percentual de 2%, totalizando 12%, observados os limites legais e a gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0512389-15.2018.8.05.0001, em que figura como embargante Estado da Bahia e, como embargados, Genivaldo Batista dos Santos e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. MM-02